Tribunal: TJDFT
Processo: 0726351-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726351-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OTACÍLIA MARIA DE MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO OTACÍLIA MARIA DE MACEDO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada, e que, tampouco, faz-se necessária a análise de lei local a ensejar o óbice dos enunciados 7 e 211, da Súmula do STJ, e 280 e 282, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a pertinência do recurso interposto no ID no 50904206, diante da atual fase procedimental do presente feito. Ademais, eventual agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau deverá ser manejado por meio da distribuição de um processo judicial eletrônico autônomo. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026